Tribunal: TJMT
Processo: 1008969-32.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008969-32.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS DE MOURA - CPF: 049.116.931-00 (RECORRENTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 16.551.061/0001-87 (RECORRIDO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008969-32.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Ponta Administradora de Consórcios Ltda.

Recorrida(s):

Marcos Vinicius de Moura

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO GRUPO DO CONSÓRCIO. CONTRATO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. COBRANÇA DE TAXA DE RETENÇÃO POR VALORES NÃO PROCURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO AO CONSORCIADO. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO E DE PREJUÍZO AO GRUPO. RETENÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se o contrato de consórcio foi celebrado após 06.02.2009, a restituição que das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer por ocasião da realização da assembleia de contemplação, consoante dispõe os artigos 22 e 30 da Lei 11.795/2008.

É incabível a incidência da taxa de permanência sobre os valores pagos e não procurados pelo consorciado excluído após o encerramento do grupo, se não restou comprovado à ciência do consumidor sobre o encerramento do grupo, somado ao fato que não existe mais o interesse do grupo de consorciados, uma vez que o grupo já se encerrou, como também que a administradora do consorcio após o encerramento não presta mais nenhum serviço para que seja possível exigir uma contraprestação.

Sentença mantida. Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, nos termos do art. 487, I, da Lei nº 13.105/2015,
OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial para determinar:

I-
Condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante à quantia de R$ 7.305,83 (sete mil trezentos e cinco reais e oitenta e três centavos) a título de indenização por DANOS MATERIAIS, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da data da citação da Reclamada”.

O Reclamante, ora Recorrido, ajuizou a presente ação onde visa o recebimento da importância de R$ 19.60,81 a título de restituição dos valores pagos na cota consorcial.

A Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que o grupo de consorcio o qual o recorrido fez parte foi de 48 meses e iniciou-se em agosto de 2016 e não em março/2017; O vencimento da primeira parcela do grupo foi em 05/08/2016 e seu encerramento em julho/2020; O recorrido aderiu ao grupo em andamento em março/2017; Restou comprovado que o recorrido pagou 37 parcelas que totalizaram a importância de R$ 19.160,81, sobre esse valor foram descontados encargos e valores previstos contratualmente na importância de R$ 4.870,83; O valor transferido para administradora em 10/11/2020 em R$ 14.289,98 foi reduzido até o valor R$ 6.984,15 efetivamente pago ao autor em 5/4/2022.

Sustenta que
“quanto à comunicação do encerramento do grupo requer seja reformada a decisão uma vez que restou comprovado que a recorrente informou ao recorrido o encerramento do grupo em 15/07/2020, restando evidente que este permaneceu inerte, em razão do seu ato de não buscar os valores desde o encerramento do grupo eles foram transferidos para a Administradora onde ocorreram os descontos de valores não procurados e o ressarcimento foi feito de R$ 6.984,15 em 05/04/2022”.
Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Em análise dos autos, tem-se que o autor realizou contrato de participação em grupo de consorcio em 15/03/2017, grupo n. 946, cota n. 0899, plano básico de 48 meses, foi contemplado em 15/07/2020 e o grupo foi encerrado em 15/07/2020.

Também restou comprovado que o Recorrido pagou 37 parcelas que totalizaram a importância de R$ 19.160,81, bem como que sobre esse valor foram descontados encargos e valores previstos contratualmente na importância de R$ 4.870,83, sendo transferido para administradora Recorrente em 10/11/2020 o valor de R$ 14.289,98, valor este que deveria ter sido restituído ao consumidor.

Contudo, do referido valor foi deduzida cobrança a título de “recursos não procurados”, em face da aplicação da taxa de retenção, sendo restituído ao consumidor somente a importância de R$ 6.984,15 em 05/04/2022.

A cobrança de taxa de permanência sobre os recursos não procurados está prevista no artigo 35 da Lei nº 11.795, de 08/10/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio,
in verbis
:

Art. 35. É facultada a cobrança de taxa de permanência sobre o saldo de recursos não procurados pelos respectivos consorciados e participantes excluídos, apresentado ao final de cada mês, oriundos de contratos firmados a partir da vigência desta Lei, nos termos do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

Contudo, mesmo sendo autorizada tal cobrança, o entendimento jurisprudencial é no sentido de ser indevida, haja vista que não existe mais o interesse do grupo de consorciados, uma vez que o grupo já se encerrou, como também que a administradora do consorcio após o encerramento não presta mais nenhum serviço para que seja possível exigir uma contraprestação.

Nesse sentido:

CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSORCIADO SOBRE O ENCERRAMENTO DO GRUPO E A DEVOLUÇÃO DOS CRÉDITOS NÃO UTILIZADOS.
TAXA DE RETENÇÃO DE RECURSOS NÃO PROCURADOS. ABUSIVIDADE.
RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em 3.7.2018, para restituição dos valores pagos por consórcio (desistência em 10.12.2010), após o encerramento do grupo (em 2017). Recurso da instituição financeira contra a sentença de procedência do pedido. Interesse recursal centrado na reforma da sentença, para retenção das taxas de administração de recursos. II. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6º e 14). III. Nos moldes da Lei n. 11.795/2008 (dispõe sobre o sistema de consórcio): ?[...] Art. 31. Dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data da realização da última assembléia de contemplação do grupo de consórcio, a administradora deverá comunicar: I - aos consorciados que não tenham utilizado os respectivos créditos, que os mesmos estão à disposição para recebimento em espécie [...]? IV. Nesse contexto, não prospera a alegação recursal de culpa exclusiva da parte consumidora (?o recorrido estava ciente de que deveria entrar em contato com o Banco na época e fornecer as informações necessárias para o pagamento da restituição. Entretanto, não houve contato, motivo pelo qual foi cobrada taxa de permanência sobre montantes não procurados a partir de 21.12.2016, conforme estipulado também em contrato?), à míngua da mínima demonstração de que a recorrente teria se desincumbido do ônus (legal) de contatar o requerente, após o encerramento do consórcio, com vistas à devolução do crédito ( CPC, Art. 373, II). No particular, não se pode deslembrar que, nos moldes do contrato celebrado entre as partes, ?o endereço de e mail indicado será o canal de comunicação utilizado pela Administradora? (ID 7966760), de sorte que incumbiria à recorrente, ao menos, a demonstração do envio de mensagem eletrônica ao consumidor, ao término do grupo. V
. Ademais, ainda que estipulada em contrato, a cobrança de ?taxa de permanência sobre valores não procurados? somente se legitimaria diante da comprovação de efetivo prejuízo para o requerido que, como bem salientado na sentença, sequer comprovou a alegada ?administração de recursos?, de sorte que se mostra indevida a retenção dos créditos do consorciado
. VI. Nesse quadro, escorreita a sentença de procedência do pedido para condenar o requerido a restituir ao requerente o valor total de R$ 1.128,56, sem incidência da taxa de retenção dos recursos. VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários à míngua de contrarrazões. (Lei nº 9099/95, Arts. 46 e 55). (TJ-DF 07101127920188070003 DF 0710112-79.2018.8.07.0003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 28/05/2019, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONSÓRCIO.
COBRANÇA DE TAXA SOBRE VALORES NÃO PROCURADOS (VNP). RETENÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO E DE PREJUÍZO CAUSADO AO GRUPO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES, VEZ QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso parcialmente provido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0006076-70.2016.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Juiz Marcelo de Resende Castanho - J. 15.09.2017)

(TJ-PR - RI: 00060767020168160030 PR 0006076-70.2016.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Juiz Marcelo de Resende Castanho, Data de Julgamento: 15/09/2017, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2017)

Outrossim, ainda que fosse considerada a legalidade da cobrança, no presente caso inexiste prova da ciência do consumidor a respeito da contemplação/encerramento do grupo, tendo em vista que a Recorrente não comprovou que o consorciado recebeu a referida notificação, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC.

Portanto, deve ser restituído ao consorciado excluído o valor retido a título de “recursos não procurados”, no valor de R$ 7.305,83, razão pela qual a sentença ora recorrida não merece reparos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022